Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA. GLAUCOMA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PERDA SIGNIFICATIVA DA VISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde apelante e a contratante apelada submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 e Súmula 608, do STJ), devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara (art. 54, § 4o, do CDC), além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, do CDC).
2. Os relatórios médicos comprovavam que o estado de saúde do autor demandava atenção imediata. A negativa indevida à cobertura do procedimento agravou a situação, violando os princípios que regem as relações de consumo, especialmente o da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, incisos I e VI).
3. Resta evidente a configuração do dano moral, diante da conduta indevida da ré/apelada que não apenas retardou o procedimento médico urgente, mas também contribuiu para a perda irreparável da visão do olho esquerdo do autor.
4. A classificação da urgência e do tratamento a ser realizado é uma prerrogativa do profissional de saúde que acompanha o quadro clínico do paciente. É o profissional, seja ele médico ou dentista, que possui as informações clínicas relevantes e está em melhor condição de avaliar a urgência, a necessidade do tratamento e determinar qual é a terapêutica mais apropriada para garantir o restabelecimento da saúde do paciente.
5. Em face das as peculiaridades do caso, em especial, porque a conduta do réu culminou na violação à integridade física do autor, considera-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se afigura adequado e traduz o conceito de justa reparação.
6. Recurso conhecido e provido.